Tribunal: TJSP
Processo: 2148452-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148452-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA, são agravados ARNALDO
GAICHI, SIMONE VULETIC DA SILVA, ESTEVÕ YANKO GAICHI, SAMANTHA
LHUBA VULETIC GAICHI, MARCELO VACITE, ARNALDO MILLANO VULETIC
GAICHI e KAMILA MARTINI TRAIKO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148452-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18534- D
Agravo de Instrumento no 2148452-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA
AGRAVADOS: ARNALDO GAICHI, SIMONE VULETIC DA SILVA, ESTEVÕ YANKO
GAICHI, SAMANTHA LHUBA VULETIC GAICHI, MARCELO VACITE, ARNALDO MILLANO
VULETIC GAICHI E KAMILA MARTINI TRAIKO
INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18534
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência para fins de identificação de
usuários – Superveniente prolação de sentença – Perda
do
objeto
da
presente
insurgência
–
Recurso prejudicado. Agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando a remoção de conteúdos
das plataformas das rés e identificação dos usuários responsáveis pela produção
dos referidos conteúdos, deferiu a tutela de urgência apenas para fins de
identificação dos usuários, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$
10.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em suma, na ausência dos requisitos para a quebra do sigilo de
dados.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta sustentando a manutenção da decisão.
Na espécie, em decorrência da superveniência de
sentença que julgou procedente a ação quanto ao fornecimento de dados, tornando
definitiva a tutela concedida, e extinguindo o feito em relação ao pedido de
remoção dos dados em face do corréu Twitter, págs. 240/242 dos autos principais,
houve a perda do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória foi
substituída por um provimento definitivo.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator